Tribunal: TJPA
Processo: 0813102-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813102-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS

AGRAVADO: WLADEMIR PEDRO DALL BOSCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SEQUESTRO DE BEM EM PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Wlademir Pedro Dall Bosco contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, diante do sequestro do imóvel em processo criminal.

II. Questões em discussão
2. Alegação de nulidade do julgamento realizado em Plenário Virtual por cerceamento de defesa.
3. Suposta omissão do acórdão embargado ao não diferenciar os imóveis Fazenda Ipixuna e Fazenda Ipiranga.
4. Questionamento sobre a competência da Justiça Federal, sob a alegação de que o imóvel objeto do litígio não integra a relação de bens sequestrados.
5. Pedido de prequestionamento para viabilizar futura interposição de recurso especial.

III. Razões de decidir
6. Inexiste nulidade do julgamento virtual, pois não houve requerimento expresso de sustentação oral pelo embargante antes da sessão, nos termos do art. 140-A, § 3º, do Regimento Interno do TJPA.
7. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos.
8. O imóvel foi sequestrado no âmbito da Cautelar 1033403.77.2021.4.01.3900, em trâmite na Justiça Federal, evidenciando o interesse da União, nos termos do art. 109, VI, da Constituição Federal.
9. Prevalência do sequestro penal sobre outras constrições judiciais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, CC 175033/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/05/2021).
10. O embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não se admite nos embargos de declaração, que possuem caráter integrativo e não modificativo da decisão.

IV. Dispositivo e tese
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão recorrido.
12.
Tese de julgamento:
"A competência da Justiça Federal prevalece nos casos em que há interesse da União, especialmente quando há sequestro de bem em processo penal, nos termos do art. 109, VI, da CF, e da jurisprudência do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 109, VI; Código de Processo Civil, art. 1.022; Regimento Interno do TJPA, art. 140-A, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 175033/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813102-89.2023.8.14.0000.

EMBARGANTE:
WLADEMIR PEDRO DALL BOSCO.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 22529310.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
WLADEMIR PEDRO DALL BOSCO
em face de acórdão de ID 22529310 que negou provimento ao recurso de agravo interno, com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMÓVEL SEQUESTRADO EM PROCESSO CRIMINAL. INTERESSE DA UNIÃO. ART. 109, VI, CF. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGADO PROVIMENTO.

1.
Descrição do Caso:
Agravo interno interposto por Wlademir Pedro Dall Bosco contra decisão monocrática que reconheceu a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, diante do interesse da União sobre o imóvel objeto do litígio, sequestrado em processo criminal.

2.
Questões em Discussão:
Competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, tendo em vista o sequestro do imóvel em questão em ação penal, e a alegação de erro material quanto à identificação do agravante como parte em processo criminal.

Razões de Decidir:
Comprovado que o agravado responde a processo criminal na Justiça Federal (Cautelar 1033403.77.2021.4.01.3900), no qual o imóvel objeto da demanda foi sequestrado, evidenciando o interesse da União, nos termos do art. 109, VI, da Constituição Federal. Prevalência do sequestro penal em relação às demais constrições judiciais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3.
Dispositivo:
Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que declinou a competência para a Justiça Federal, diante da ausência de argumentos novos ou fatos capazes de infirmar a decisão recorrida.

4.
Tese de Julgamento:
A competência da Justiça Federal prevalece em casos em que há interesse da União, especialmente quando há sequestro de bem em processo penal, conforme entendimento consolidado no art. 109, VI, da CF, e jurisprudência do STJ.

Legislação e Jurisprudência Relevantes:
Art. 109, VI, da Constituição Federal; STJ, CC: 175033 GO 2020/0249766-3, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/05/2021; CPC, art. 1.021, § 3º.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 22729182), o embargante alega a existência de omissão e erro material no julgamento, argumentando, em síntese:

(i) Preliminar de nulidade do julgamento – Sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o julgamento do Agravo Interno ocorreu no Plenário Virtual, sem que lhe fosse oportunizado o direito à sustentação oral, em afronta ao art. 140-A, § 3º, do Regimento Interno do TJPA.

(ii) Ausência de fundamentação suficiente – Aduz que o acórdão embargado não enfrentou pontos essenciais da controvérsia, especialmente a distinção entre os imóveis Fazenda Ipixuna (objeto da ação de reintegração de posse) e Fazenda Ipiranga (objeto de sequestro em processo criminal na Justiça Federal), sendo que o primeiro não se encontra sob constrição judicial.

(iii) Competência da Justiça Estadual – Argumenta que os documentos anexados comprovam que o imóvel em questão não integra a relação de bens sequestrados pela Justiça Federal, tornando indevido o declínio de competência.

iv) Prequestionamento – Requer que seja suprida a omissão do acórdão, para fins de viabilizar futura interposição de recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com o reconhecimento da nulidade do julgamento virtual ou, subsidiariamente, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente reforma da decisão.

Certificado no ID 236319023 que não foram apre4sentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste no Acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Vejamos trecho do Acórdão, no qual se explana os fundamentos da decisão:

“
Cinge a controvérsia sobre a existência de interesse da União para apreciação do feito é da Justiça Federal, pois o imóvel em questão foi sequestrado em processo criminal que o agravado responde.

No id 15655748, o agravante comprova que o agravado está respondendo por crime de Peculato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes da Lei de licitações, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, na 4ª Vara Criminal Federal e que o imóvel em questão foi sequestrado pelo juízo Federal (Cautelar 1033403.77.2021.4.01.3900).

Desta forma, resta evidente que há interesse da União nos presentes autos, consoante dispõe o art. 109, VI da CF:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;

VII - os habeas corpus , em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;

XI - a disputa sobre direitos indígenas.

Neste aspecto, deve prevalecer a competência da Justiça Federal, pois, de acordo com entendimento do STJ, o sequestro de bem determinado em âmbito penal prevalece em relação aos demais processos em outras esferas, pois a medida, no primeiro caso, tem o objetivo de assegurar o interesse público, in verbis:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS (SEQUESTRO PENAL E PENHORA TRABALHISTA). POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA CONFLITO. ANTECIPAÇÃO, POR UM DOS JUÍZES, DA PRÁTICA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. DISSENSO VERIFICADO. POSSÍVEL USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BEM OBJETO DE SEQUESTRO NO JUÍZO PENAL E ALIENADO JUDICIALMENTE NA JUSTIÇA TRABALHISTA, APÓS PENHORA. PRIMAZIA DA MEDIDA CONSTRITIVA PENAL (SEQUESTRO) EM DETRIMENTO DA PENHORA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO (AQUISIÇÃO COM PROVENTOS DA INFRAÇÃO) E INTELIGÊNCIA DO ART. 133 DO CPP (EXPROPRIAÇÃO NA SEARA PENAL). DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PENAL PARA PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS REFERENTES AOS BENS SEQUESTRADOS, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO PRATICADO PELO JUÍZO TRABALHISTA, MAS COM DETERMINAÇÃO DE REVERSÃO DA QUANTIA OBTIDA COM A ALIENAÇÃO EM PROL DA CONSTRIÇÃO PENAL . LIMINAR CASSADA. 1. É possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por quaisquer deles, sendo possível cogitar de conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação, por um algum dos Juízes, da prática de ato expropriatório. 2. No caso, o Juízo trabalhista alienou judicialmente bem objeto de penhora (reclamação trabalhista) na pendência de medida assecuratória (sequestro) decretada por Juízo penal. 3. O sequestro ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição - adquiridos com os proventos da infração - e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal (art. 133 do CPP). 4. Considerando a natureza peculiar do sequestro, há primazia da referida medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada por Juízo cível ou trabalhista (penhora), incorrendo em usurpação de competência o Juízo trabalhista que pratica ato expropriatório de bem sequestrado na seara penal, mormente considerando o interesse público verificado a partir da natureza dos bens - adq uiridos com os proventos da infração -, e do procedimento para expropriação, que transcorre na seara penal. 5. Conquanto verificada a usurpação de competência, não deve ser declarada a nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo Trabalhista, pois os bens submetidos à alienação judicial gozam de presunção (juris tantum), estabelecida pelo próprio Poder Judiciário e pela lei (art. 903 do CPC), de que são desembaraçados, ou seja, livres de ônus, sendo que a declaração de nulidade implicaria em descrédito de um instituto que depende de sua credibilidade para adesão dos arrematantes. 6. Mantida a alienação, deve ser observado, no entanto, que a quantia obtida com a alienação judicial promovida perante o Juízo incompetente (Trabalhista) deve ser revertida em favor da constrição decretada pelo Juízo penal, a fim de mitigar o prejuízo causado com a inobservância do direcionamento estabelecido na lei penal e processual penal (art. 133, § 1º, do CPP e art. 91, II, b, do Código Penal). 7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11ª Vara Federal de Goiânia - SJ/GO para a prática de atos expropriatórios dos bens sequestrados nos Processos n. 2016-15.2016.4.01.3500 e n. 27740-11.2018.4.01.3500, sem declaração de nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO - relacionado ao veículo arrematado pelo interessado Megavox Auto-Falantes Ltda -, mas com determinação de reversão da quantia obtida com a alienação judicial em prol da constrição patrimonial decretada pelo Juízo penal, cassada a liminar.

(STJ - CC: 175033 GO 2020/0249766-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/05/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

A vista do exposto, resta evidente o interesse da união sobre o imóvel em questão, devendo a competência ser declinada para Justiça Federal.

(...).”

Somado a isto, não se verifica a alegada nulidade do julgamento realizado em Plenário Virtual, pois o embargante, embora tenha requerido a retirada de pauta,
não formulou, em nenhum momento prévio ao julgamento, pedido expresso para a realização de sustentação oral
, conforme exigido pelo § 3º do art. 140-A do Regimento Interno do TJPA.

A ausência de tal requerimento afasta a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que não há direito absoluto à realização do julgamento em sessão presencial, salvo demonstração concreta da necessidade. Dessa forma, inexistindo qualquer irregularidade procedimental, afasta-se a preliminar de nulidade suscitada.

Por fim, nos termos do artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim aqueles
relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão.

Dessa forma,
a ausência de menção a determinados pontos suscitados pelo embargante não implica, por si só, em omissão ou nulidade
, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para justificar o entendimento adotado. No caso concreto, o acórdão embargado analisou os elementos essenciais à controvérsia e fundamentou adequadamente sua conclusão,
não havendo necessidade de esgotar todos os argumentos apresentados na insurgência recursal
.

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, inclusive para efeito de prequestionamento.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025